Tribunal: TJSP
Processo: 1018851-22.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais. Responsabilidade do Estado (lato sensu). Acidente na rodovia causado pela presença de animal na pista (capivara) que culminou com danos no veículo conduzido pelo empregado da empresa autora. Sentença de procedência.
1. Ocorrência de acidente por força de omissão da requerida na manutenção da segurança na rodovia. Dever de fiscalização da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais. Responsabilidade do Estado (lato sensu). Acidente na rodovia causado pela presença de animal na pista (capivara) que culminou com danos no veículo conduzido pelo empregado da empresa autora. Sentença de procedência.
1. Ocorrência de acidente por força de omissão da requerida na manutenção da segurança na rodovia. Dever de fiscalização da via. Nexo causal reconhecido. Inexistência de excludente da responsabilidade.
2. Constata-se que o acidente foi oriundo de omissão da requerida na manutenção da segurança na rodovia, bem como a ausência de barreiras físicas úteis entre as propriedades privadas lindeiras e a estrada. Ressalva de ação regressiva em face do proprietário do animal.
3. Danos materiais comprovados. Adoção do orçamento de menor valor que se mostra suficiente para recompor o prejuízo experimentado pela autora e por se tratar de solução mais justa para o deslinde da controvérsia. Precedentes desta C.Corte. Alteração do julgado neste aspecto.
4. Majoração da verba honorária em observância ao artigo 85, parágrafo 11, do CPC, considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.
5. Recurso parcialmente provido.